Tribunal: TJDFT
Processo: 0739876-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739876-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCELINO SOARES, MARCELO DA SILVA, MARCIO LINDAR DE PAULA, MARCO ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO, MARCO ANTONIO FREITAS SILVA, MARCOLINO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS DE SOUSA, MARCOS URIAS LEMOS, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Dada a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, §1o, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator